Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-88.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000996-88.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIO CLEITON ROSA - CPF: 695.131.121-87 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. REJEITADAS. MÉRITO. DESCONTOS EFETUADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA PARTE RECLAMANTE PROVENIENTE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO, DOCUMENTO PESSOAL, COMPROVANTE DE ENDEREÇO E RECEBIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação em litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, uma vez que a parte reclamada integra a cadeia de fornecedores e prestadores do serviço, sendo, portanto, responsável por qualquer dano que cause a parte reclamante.

Desnecessidade de perícia grafotécnica, pois as provas nos autos são suficientes para o deslinde da causa.

Parte recorrida demonstrou que o consumidor recebeu os valores do empréstimo ao juntar termo de refinanciamento de cédula de crédito bancário de empréstimo devidamente assinado, cópia do documento pessoal do recorrente, cópia do comprovante de endereço, extrato de pagamento, comprovantes de transferência.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante ao Poder Judiciário tentar impor tal condição, contudo, não apresenta provas capaz de sustentar o seu alegado

7
.
Sentença mantida.

8. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos iniciais. E ainda, condenou o recorrente ao pagamento de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, a título de litigância de má-fé, assim como ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, a título de honorários advocatícios e custas processuais.

Nas razões recursais, o recorrente postula, preliminarmente, a extinção do feito pela necessidade de perícia grafotécnica no contrato apresentado pela recorrida. No mérito, requer o julgamento de procedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, requer o afastamento da condenação de litigância de má-fé e seus consectários.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

1 - Ilegitimidade Passiva

A parte recorrida aponta sua ilegitimidade passiva para responder os termos da ação, tendo em vista que o contrato objeto de discussão da lide foi cedido ao Banco Itaú Consignado, empresa com personalidade jurídica diversa e independente do Banco BMG.

Apesar dos argumentos da parte recorrida, verifica-se, que os descontos promovidos na folha de pagamento do recorrente foram efetuados pela parte Recorrida, sendo esta solidariamente responsável pelo crédito cedido, uma vez forneceu os serviços ora questionado. Nesse sentido:

EMENTA - RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO - EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA - FALHA COMPROVADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em ilegitimidade passiva da promovida se fora esta que procedeu aos descontos em folha de pagamento, sendo solidariamente responsável pela falha na prestação dos serviços.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não havendo prova da contratação de empréstimo os descontos em folha de pagamento são indevidos, o que enseja a responsabilização material para restituição do valor debitado em dobro e pagamento de indenização por dano moral, sobretudo se não houve devolução na via administrativa. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (Segunda Turma Recursal, Recurso Inominado: 0052253-52.2018.811.0001, Juíza-Relatora: Lucia Peruffo, Data do Julgamento: 04.06.2019)

Portanto, a preliminar deve ser
afastada.

2 - Incompetência dos Juizados Especiais Cíveis

A recorrente, nas razões recursais, suscita a preliminar de incompetência do juízo, ante a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico no contrato apresentado na contestação, alegando fraude na assinatura.

Sem razão a parte recorrente, pois trata-se de questão singela e trivial que tramita nos Juizados, sendo desnecessária a realização da prova pericial, quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental.

No caso, contrato devidamente assinado, comprovantes de transações financeiras (TED/DOC) indicando a conta corrente de titularidade do Recorrente como beneficiário, cópia dos documentos pessoais, faturas de consumos, relatório de faturas e telas sistêmicas, são suficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes. Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido contrato, s.m.j., é muito semelhante àquela firmada no documento pessoal do Recorrente.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

A parte recorrente ingressou com a ação sustentando, em linhas gerais, que vem sofrendo descontos indevidos em seus proventos, razão pela qual solicitou ao setor de RH a cópia de seus holerites e verificou a cobrança do valor de R$ 806,23 (oitocentos e seis reais e vinte e três centavos) teria sido feita de modo indevida, visto que não contratou nenhum empréstimo com o recorrido.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos da inicial, isto porque, a Recorrida
juntou termo de refinanciamento de cédula de crédito bancário de empréstimo devidamente assinado, cópia do documento pessoal do recorrente, cópia do comprovante de endereço, extrato de pagamento, comprovantes de transferência,
documentos que são hábeis para comprovar a relação jurídica entre as partes e legitimidade dos descontos efetuados na folha de pagamento.

Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

No que tange ao pedido de afastamento do pedido de litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, não comporta acolhimento, pois é inegável o reconhecimento do comportamento malicioso da parte recorrente ao sustentar na inicial a inexistência de relação jurídica, ante o robusto acervo probatório, caracterizando a alteração da verdade dos fatos com o propósito de obter vantagem indevida (artigos 80 e 81 do CPC).

Deste modo, comprovada a contratação dos serviços, a legitimidade da cobrança e o comportamento malicioso do demandante, a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, mantendo-se a sentença impugnada em todos os seus termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021